Tribunal: STJ
Processo: 5124723-25.2025.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134303 - RS(2025/0492385-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: J V L COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
AGRAVANTE
: KARIN PETERS
ADVOGADO
: JOSUÉ ANTONIO DE MORAES - RS028448
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: JULIANO ZURLO DELLAZZANA - RS085857
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO
NÚCLEO FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Na hipótese, modificar a conclusão do Tribunal de origem de que o
imóvel constrito estava sob o amparo da impenhorabilidade do bem de
família exige o reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da
Súmula no 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:30:12
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: f91e965a-2740-4bc8-b0fe-e592a83b0025

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134303 - RS(2025/0492385-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: J V L COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
AGRAVANTE
: KARIN PETERS
ADVOGADO
: JOSUÉ ANTONIO DE MORAES - RS028448
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: JULIANO ZURLO DELLAZZANA - RS085857
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO
NÚCLEO FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, modificar a conclusão do Tribunal de origem de que o
imóvel constrito estava sob o amparo da impenhorabilidade do bem de
família exige o reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da
Súmula no 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por J V L COSMÉTICOS E PERFUMARIA
LTDA. e KARIN PETERS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo
extremo, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, insurge-se
contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim
ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA
DE PROVA DA RESIDÊNCIA ÚNICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática
que manteve a penhora sobre imóvel alegadamente utilizado como
residência pela agravante, em ação de execução movida por Banco Bradesco
S. A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste na
possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel sob a
alegação de ser bem de família, conforme a Lei n.o
à luz das
8.009/90,
provas apresentadas pela agravante. III.
RAZÕES DE DECIDIR:
1. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública,
podendo ser alegada a qualquer tempo, até a arrematação do imóvel,
conforme jurisprudência do STJ.
2. A agravante não comprovou que o imóvel é sua única residência e
destinado à moradia familiar, conforme exigido pela Lei n.o 8.009/90.
3. A existência de outro imóvel em nome da agravante reforça a ausência de
prova da destinação exclusiva do bem penhorado como residência familiar.
4. A jurisprudência do TJRS é firme no sentido de que a proteção conferida
pela Lei n.o
pressupõe a utilização do bem como residência do
8.009/1990
devedor e de sua família, o que não restou comprovado nos autos.
Documento eletrônico VDA55514606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:02
Código de Controle do Documento: 7f046e8b-e3c0-4589-83f7-3fc73e06795a

IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido" (e-STJ fl. 104).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação do art. 1o da
sustentando que o imóvel penhorado se trata de residência da
Lei no 8.009/1990,
parte executada.
Após as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
115/123
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial
O recurso não merece prosperar.
No caso, ao solucionar a controvérsia o Tribunal paulista dispôs o seguinte:

"A
controvérsia
recursal
cinge-se
à
possibilidade
de
reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula n.o 15.562 do
Registro de Imóveis de
à luz da alegação de que se trata do
Sapiranga/RS,
único bem utilizado como residência habitual da agravante, conforme os
arts. 1o e 5o da Lei n.o 8.009/90.
No entanto, não assiste razão aos recorrentes. Conforme
consignado na decisão recorrida, a parte executada possui mais de um
imóvel em seu nome, o que afasta a proteção legal conferida ao bem
penhorado. Assim restou consignado no julgamento do agravo de
instrumento:
(...)
No caso em análise, ainda que a parte agravante tenha juntado
aos autos comprovantes de residência (evento 64, END2 e evento 64, END3),
a parte exequente demonstrou que a executada possui outro imóvel,
conforme certidão de matrícula n.o 13.067 (evento 69, MATRIMÓVEL2),
situado na Rua Waldemar Carlos Jaeger — o mesmo endereço constante na
procuração acostada no evento 20, PROC2.
Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que
afastou a alegada impenhorabilidade do bem de família, uma vez que a
recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel indicado
se trata, de fato, de sua residência única e destinada à moradia familiar.
A jurisprudência é firme no sentido de que a proteção conferida
pela
pressupõe que o bem seja utilizado como residência
Lei no 8.009/1990
do devedor e de sua família, o que não restou comprovado nos autos. (...)" (e-
STJ fl. 101).

Como se vê, no acórdão recorrido, o Tribunal de origem reconheceu, com
base na análise detalhada do conjunto probatório dos autos, não haver comprovação
de que o imóvel objeto da penhora é utilizado como residência do núcleo familiar
da executada.
O reconhecimento da impenhorabilidade, portanto, decorreu diretamente
da valoração de provas materiais e circunstanciais específicas dos autos.
Nesse contexto, eventual pretensão de rever essa conclusão no recurso
especial encontra óbice na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois
demandaria reexame de matéria fático-probatória.
É inviável, na via eleita, reavaliar provas ou substituir o juízo de valor
exercido pelo Tribunal de origem, cuja convicção está firmada em documentação
idônea e nos atos processuais regularmente praticados.
A propósito:

Documento eletrônico VDA55514606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:02
Código de Controle do Documento: 7f046e8b-e3c0-4589-83f7-3fc73e06795a

"DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA.
ÔNUS DA
SÚMULA N. 7/STJ.
PROVA DO DEVEDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial pela incidência da
e pela
Súmula n. 7/STJ
conclusão de que o ônus da prova da impenhorabilidade do bem é do
devedor.
2. A controvérsia diz respeito à execução de título extrajudicial em que se
pleiteou a penhora de imóvel, questionando-se sua impenhorabilidade como
bem de família.
3. A Corte de origem, em agravo de instrumento, reformou a decisão de
primeiro grau e determinou a penhora por falta de comprovação da
impenhorabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se há coisa julgada material
favorável à impenhorabilidade do imóvel e consequente violação aos arts.
502, 508 e 926 do CPC; (ii) saber se é inaplicável a
por se
Súmula n. 7/STJ
tratar de questão de direito; e (iv) saber se incidem os arts. 1o e 3o da
para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família.
Lei n. 8.009/1990
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A tese de coisa julgada e de consequente violação aos arts. 502, 508 e
926 do CPC não é conhecida por configurar inovação recursal, com preclusão
consumativa e ausência de prequestionamento, ainda que se trate de
matéria de ordem pública.
6. Incide a
pois o acórdão estadual fixou a premissa fática
Súmula n. 7/STJ,
de ausência de prova da residência no imóvel e da condição de bem de
família, inviabilizando o reexame do conjunto probatório.
7. O pedido de aplicação dos arts. 1o e 3o da
não
Lei n. 8.009/1990
prospera, porque pressupõe revaloração do acervo probatório para
reconhecer a condição de bem de família, o que é vedado nesta via.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: '1. Não se conhece de tese suscitada apenas no agravo
interno, por inovação recursal e ausência de prequestionamento. 2. É
inviável o reexame da premissa fática sobre a inexistência de prova da
condição de bem de família, incidindo a
'
Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 508, 1.021, 874, II, 926,
297, 300; CF,
o, XXXVI;
arts. 1o, 3o; RISTJ,
art. 5
Lei n. 8.009/1990,
art. 258,
XVIII.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
STJ,
STJ, AgInt nos EDcl
AREsp n. 2.494.957/PR;
AREsp n. 2.777.457/SP;
no
"
REsp n. 2.166.540/MG.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.634.793/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
12/3/2026.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA
DE
IMÓVEL
DADO
EM
CAUÇÃO.
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO AO IMÓVEL
UTILIZADO
COMO
RESIDÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULAS 7 E
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
83/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial em cumprimento de sentença, no qual se discute
a penhora de imóvel dado em caução em contrato de locação, sob o
fundamento de que o bem seria protegido pela impenhorabilidade do bem de
família, nos termos da Lei no 8.009/90.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a alegação de impenhorabilidade de
bem de família após a arrematação viola a coisa julgada e a preclusão
consumativa; (ii) a caução do imóvel, realizada sob a vigência de
entendimento
jurisprudencial
diverso,
pode
ser
desconstituída
retroativamente; (iii) a proteção ao bem de família deve ser afastada quando
Documento eletrônico VDA55514606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:02
Código de Controle do Documento: 7f046e8b-e3c0-4589-83f7-3fc73e06795a

o devedor possui outro imóvel de menor valor; (iv) houve negativa de
prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de argumentos
relevantes e de jurisprudência vinculante; (v) o acórdão recorrido diverge de
precedentes do STJ sobre a irretratabilidade da arrematação.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a proteção conferida
pela
não está condicionada à inexistência de outros imóveis,
Lei no 8.009/90
mas sim à utilização do bem como residência.
4. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido
enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde
da controvérsia, ainda que decida contrariamente à pretensão da parte
ROGER. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos apresentados
não configura omissão, desde que os fundamentos adotados sejam
suficientes para justificar a conclusão.
6. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, pois o ROGER não indicou
a similitude fática entre os casos confrontados nem especificou os
dispositivos legais interpretados de forma divergente, em desatenção aos
requisitos previstos no
§ 1o, do
e no
§§ 1o e
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
2o, do RISTJ.
7. Revisar as conclusões do Tribunal de origem acerca da caracterização do
bem de família demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é
vedado pela
Além disso, a decisão recorrida está em
Súmula 7/STJ.
conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, atraindo a
incidência da Súmula 83/STJ.
8.Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.789.633/SP,
julgado em
DJEN de
)
10/11/2025,
13/11/2025.
Portanto, não há falar em ausência de fundamentação do acórdão
recorrido, e a sua modificação demandaria novo reexame de provas.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em
art. 85,
decisão sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55514606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:02
Código de Controle do Documento: 7f046e8b-e3c0-4589-83f7-3fc73e06795a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.134.303 / RS
Número Registro: 2025/0492385-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51247232520258217000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J V L COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
AGRAVANTE : KARIN PETERS
ADVOGADO : JOSUÉ ANTONIO DE MORAES - RS028448
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : JULIANO ZURLO DELLAZZANA - RS085857
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
Documento eletrônico VDA56425397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:11
Código de Controle do Documento: 6978effa-6a21-480d-9032-70f339991e91

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:11
Código de Controle do Documento: 6978effa-6a21-480d-9032-70f339991e91